Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALITICIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AÇÃ DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS ADMINISTRATIVAS. CADASTRO. REGISTRO. AVALIAÇÃO. SEGURO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SERVIÇOS OPCIONAIS. NÃO ONEROSIDADE. CDC. SÚMULA 566 DO STJ. TEMA 958 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser deferido em grau de recurso quando há prova suficiente da hipossuficiência. 1.1. Impugnação rejeitada para manter a gratuidade de justiça concedida.
2. O requerimento de recebimento do recurso no efeito suspensivo não observou o rito previsto em lei que prescreve a formalidade no protocolo do pedido. 2.1. Não se comprovou a interposição de petição, nos termos do inciso I, do §3o, do artigo 1.012, do CPC, promovendo apenas o protocolo da petição recursal já instruída com as razões. 2.2. A hipótese dos autos também se subsume ao disposto no art. 251, do RITJDFT (Regimento Interno do TJ), que disciplinou o 'iter' para a formulação e apreciação de recurso de apelação quando houver pedido de agregação de efeito suspensivo.
3. Em que pese a argumentação apresentada, os motivos de fato e de direito encontram-se bastante evidenciados, e, ainda que assim não fosse, não há motivo a obstar o conhecimento do recurso. 3.1. As ocorrências apontadas não implicam de per si em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso estejam presentes nas razões recursais outros fundamentos (de fato e de direito) evidenciadores e acertados com o desejo de ver a sentença reformada. 3.3. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. Não são abusivas ou ilegais as cobranças das administrativas representadas por seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação, nos contratos de financiamento de veículos com crédito direto ao consumidor, quando este anuiu, expressamente, com essas obrigações.
5. A Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça positivou a possibilidade de cobrança da tarifa no cadastro inicial do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira nos contratos bancários com vigência posterior Resolução-CMN n. 3.518/2007, de 30/4/2008.
6. Conforme a tese fixada no tema repetitivo número 958 do STJ, a cobrança de tarifas relativas ao registro do contrato e à avaliação do bem dado em garantia são legítimas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva.
7. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor.
8. Não havendo alegação de aplicação incorreta das cláusulas contratuais, limitando-se a causa de pedir à ilegalidade em abstrato das pactuações, é desnecessária prova pericial ou produção probatória. Precedentes STF e STJ.
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.